Tribunal: TJPA
Processo: 0805056-53.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805056-53.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PABLO JOSE DA LUZ GUSMAO

AGRAVADO: MARINALVA SILVA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE RONDON DO PARÁ

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805056-53.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:PABLO JOSÉ DA LUZ GUSMÃO

ADVOGADA:AMANDA PINTO DOS SANTOS OAB/PA 24.589

AGRAVADO:
MARINALVA SILVA MOTA

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CPC/2015.

AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PABLO JOSÉ DA LUZ GUSMÃO
em
face da
decisão monocrática
de minha lavra (ID. 2177654-pág.1/4) que
não

conheceu do
recurso de Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente inadmissível com fundamento no art.932, III, do CPC.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante no ID.2280104-Pág.1/7, alegou, em síntese: a) do necessário conhecimento do agravo de instrumento para que seja julgado o mérito dos embargos monitórios; b) do julgado periculum in mora e do enriquecimento ilícito, caso seja mantida a referida decisão.

Em digressão final, pugnou pela retratação da decisão monocrática, para o restabelecimento do regular processamento e julgamento do Agravo de Instrumento com a concessão do efeito suspensivo.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões
pugnando pelo improvimento do recurso
(ID.2942593-pág.1/10)

É o

relatório. Síntese do necessário

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões Recursais

De início, anoto que não assiste razão a parte agravante.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão monocrática que não conheceu do
Agravo
de
Instrumento, com fulcro no art.932, III, do CPC
,
porquanto manifestamente inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

O recurso comporta julgamento monocrático realizado de plano, com amparo no artigo 932, inciso III do novel CPC, o qual dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (GRIFO NOSSO)

É o que ocorre nos presentes autos.

Como relatado, segundo o teor na Decisão Monocrática,
trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente os embargos à ação monitória.

Assim, considerando-se que o presente caso, consoante restará infra demonstrado, enquadra-se no referido dispositivo legal, passo à apreciação do agravo em sede de decisão monocrática.

Como cediço, a decisão que rejeita liminarmente os embargos monitórios encerram a fase cognitiva. Logo, tal decisão reveste-se de caráter sentencial, em conformidade com o disposto no art. 203, § 1º, do CPC, e, portanto, deve ser atacada por meio de recurso de apelação e não agravo de instrumento.

Reza o supracitado §1º, do art. 203, do NCPC: “Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. O art. 1009 da legislação processual em comento, por sua vez, prevê que: “Da sentença caberá apelação”. Assim, tratando-se de decisão que, indubitavelmente, pôs fim ao mérito do processo principal, o recurso cabível para seu ataque é a apelação cível

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Corroborando com o tema, cito julgado do Colendo STJ,
in verbis
:

Recurso especial. Ação monitória. Recurso cabível contra decisão que rejeita liminarmente os embargos. Apelação
. - Deve ser interposta apelação contra a decisão que rejeita liminarmente os embargos à monitória ou os julga improcedentes, pois, nesta hipótese, há extinção do processo de conhecimento com resolução de mérito em razão do acolhimento do pedido do autor, sendo inaugurada a fase executória. Recurso especial conhecido e provido. (STJ. REsp 803.418/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 300)

Nesse espeque, estatui o art. 402, § 9º, in verbis: “Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos”.

Desse modo, o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto não cumpre requisito intrínseco de admissibilidade.

Cumpre acrescentar que não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIIDADE CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES
. O expediente recursal adequado para atacar a decisão que julga improcedentes os embargos à execução, nos termos do art. 1.009 do CPC, é a apelação. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto a interposição de agravo de instrumento, em vez de apelação, reflete erro grosseiro. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078192218, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 16/10/2018)

.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Além de que, reexaminando os autos no presente Agravo Interno, conclui-se que o Agravante
reitera
a necessidade do conhecimento do Agravo de Instrumento para que seja julgado o mérito dos embargos monitórios, bem como, que a decisão recorrida causa dano grave e de difícil reparação.

Com efeito, os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.

Ressalto que, embora seja compreensível o arrojo e o esforço com que o douto patrono do recorrente tenta defender os seus interesses, nada justifica o seu inconformismo, diante do motivo que ensejou a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

3. Conclusão:

Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o recurso, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática
(ID. 2177654-pág.1/4),
em que o desprovimento monocrático do Agravo de Instrumento se deu com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021